Tribunal: TJDFT
Processo: 0033122-48.2008.8.07.0003
Órgão julgador: J.J. COSTA CARVALHO
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2021-08-05
Data de publicação: 2021-08-30

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL. ATENTADO VIOLENTO AO PUDOR. CONSUMAÇÃO ANTERIOR À EDIÇÃO DA LEI 12.015/2009. LAUDOS PERICIAIS COM RESULTADO NEGATIVO. PALAVRA DA VÍTIMA. PEQUENAS DIVERGÊNCIAS. ESSÊNCIA DA PROVA MANTIDA. IMPOSSIBILIDADE DE ABSOLVIÇÃO. ATOS LIBIDINOSOS. PRELÚDIO PARA A CONJUNÇÃO CARNAL. DESCLASSIFICAÇÃO PARA TENTATIVA DE ESTUPRO. POSSIBILIDADE. FRAÇÃO REDUTORA PELA TENTATIVA.

1. Nos delitos contra a dignidade sexual, normalmente cometidos às escondidas, a palavra da vítima assume especial relevância como meio de prova, sendo inviável o pedido de absolvição do réu por insuficiência probatória, quando aquela, perante a autoridade policial, narrou o ocorrido com riqueza de minúcias e, mesmo depois de onze anos, quando foi ouvida em juízo, confirmou os abusos, mantendo a mesma coerência e harmonia com o seu relato apresentado no inquérito policial, sendo irrelevantes as pequenas divergências constantes de suas declarações, quando mantida a essência da prova, no que concerne à caracterização do crime.

2. Se as provas dos autos indicam que os atos libidinosos diversos da conjunção carnal, perpetrados contra a vítima, não tiveram fins lascivos, caracterizando meros atos preliminares direcionados ao estupro (Art. 213, CP, com redação anterior à Lei 12.015/09), ficam por este absorvidos, em face do princípio da consunção, impondo-se a desclassificação do crime de atentado violento ao pudor para o de estupro, na sua forma tentada, por não ter sido consumada a conjunção carnal.

3. A Lei no 12.015/2009, ao tipificar o delito de estupro contra vítima menor de 14 anos, previsto no art. 213 do Código Penal, como estupro de vulnerável (art. 217-A do Código Penal), estabeleceu o recrudescimento da pena, entretanto, ela deve retroagir, por ser mais benéfica, uma vez que também determinou a revogação da causa de aumento prevista no art. 9o da Lei 8.072/90.

4. Nos delitos tentados, a escolha da fração redutora deve observar o iter criminis percorrido pelo agente, mostrando-se razoável e proporcional a redução mínima de um terço, se restou demonstrado que o réu despiu completamente a vítima e tentou introduzir o pênis em sua vagina por mais de uma vez, chegando a ejacular sobre ela, não conseguindo seu intento em razão da resistência por ela oposta.

5. Recurso parcialmente provido.